Tribunal: STF
Processo: Rcl 56051
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Edson Fábio Euzébio e outro em face de decisão da 7ª Vara da Fazenda Púbica da Comarca de Porto Alegre/RS proferida nos Autos nº 0006526-07.2022.8.21.7000. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 47 e à tese fixada no Tema 18 da repercussão geral. 



    2. É o breve relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. Observo, ademais, que a parte ajuizou a reclamação desacompanhada de procuração (em relação a uma das partes) e quaisquer peças relativas ao processo de origem, até mesmo do ato reclamado. Tal circunstância ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constantes da inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    5. A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados julgamentos em que esta Corte entendeu ser viável o fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para a satisfação autônoma dos honorários do advogado. O entendimento acolhido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fundamenta-se em duas características da verba honorária: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; e (ii) a natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, as ementas de dois precedentes que deram origem à Súmula: 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    (RE 564.132-RG, Red. p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA ORDEM ESPECIAL. 



    1. Os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado e possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda Pública se dá por precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 158-AgR. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (RE 415.950-AgR, Rel. Min. Ayres Brito)



    6.  No caso em análise, o ato reclamado (obtido no sítio eletrônico do TJRS) está fundamentado no fato de que não “se admite expedição de RPV para pagamento da verba honorária em separado do valor principal quando o advogado não é litisconsorte na execução da parte”. De modo que o ato não negou a autonomia do crédito, tampouco a sua natureza alimentar, estando fundado apenas em razões de ordem processual.



    7. Verifico, portanto, que a decisão reclamada não viola os fundamentos do entendimento da Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que as características da verba honorária são duas: (i) a autonomia em relação ao crédito devido à parte patrocinada; e (ii) a natureza alimentar da parcela.



    8. Não há, assim, relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria. 



    9. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    10. Em caso de interposição de recurso, deve a parte observar o item 4 desta decisão, com a juntada de procuração, cópia do ato reclamado e de peças essenciais, sob pena de não conhecimento do apelo. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator